Tribunal: TJDFT
Processo: 0031100-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0031100-76.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, JALAL RIAD HILAL NASSER, JEFFERSON AUGUSTO PIEMONTE PINHEIRO EMBARGADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, JALAL RIAD HILAL NASSER, JEFFERSON AUGUSTO PIEMONTE PINHEIRO, NATASHA CAREPA ROFFE BORGES, FELIPE DE OLIVEIRA BUONAFINA BRILLANTINO D E S P A C H O Vistos, etc., Nada a prover por enquanto, em relação a petição retro; vez que foram interpostos diversos Recursos de EDCiv que estão aguardando Pauta Virtual para julgamento. Apreciados e julgados os recursos, e após o trânsito em julgado, conceda-se vista a parte que pelo Acórdão originário da APCiv que foi o constante da condenação requeira o que for de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator